Tribunal: TJMT
Processo: 1021905-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021905-66.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
GEISIANE MARQIES ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS
Vistos, etc...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva nos autos do APFD n.o 1002326-48.2020.811.0028 (PJe), em que investigada pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 121, §2o, incs. II, III e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.
A i. Defensora Pública inicia esclarecendo que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 19/10/2020 e, após a homologação do auto flagrancial e a colheita da i. manifestação ministerial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo segregada desde então, a despeito do pedido de liberdade provisória formulado em primeiro grau.
Nessa ordem de idéias, a firmataria do remédio heroico sustenta que a prisão preventiva imposta à paciente viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, notadamente porque afirma se tratar de pessoa inimputável que está recolhida com “presas comuns”, em estabelecimento que não dispõe da estrutura necessária para fornecer-lhe o adequado tratamento de saúde; tornando suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP ou, em último caso, a submissão da increpada à prisão domiciliar.
Prosseguindo, invoca a excepcionalidade da prisão preventiva e afirma que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, pois, em sua intelecção, embora não sejam recentes, os documentos médicos colacionados aos autos eletrônicos deixam patente a falta de higidez mental da increpada, visto que atestam que está acometida de retardo mental (CID F. 71.1), desorientação alopsíquica, déficit cognitivo, heteroagressividade e alteração de sensopercepção, patologias que foram completamente desconsideradas pela magistrada singular ao submetê-la à medida cautelar mais gravosa, em total violação ao art. 319, inc. VII do CPP e ao art. 4o, §§2o e 3o da Lei n.o 10.216/2001.
Diante de tudo que expõe, a i. Defensora Pública requer a concessão in limine da ordem liberatória para o fim de substituir o encarceramento provisório da paciente pela prisão domiciliar, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
A exordial veio munida com os documentos digitais disponíveis no ID 62916480.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, imperioso ressaltar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou seu entendimento no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com lastro em tais premissas, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pela i. Defensora Pública, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus; pois, ao menos nesse momento de análise sumária dos autos eletrônicos, não há como concluir, de forma inequívoca, que a medida constritiva imposta à paciente carece de motivação idônea ou que está em desconformidade com a legislação processual penal.
E assim considero porque, analisando perfunctoriamente a decisão hostilizada, verifico que a MM.a Juíza de primeiro grau acolheu a manifestação do i. representante do Ministério Público e converteu a custódia em flagrante em preventiva por vislumbrar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes capazes de vincular a increpada à tentativa de homicídio qualificado perpetrada em face da vítima Hilário de Anunciação, estes consubstanciados nos documentos encartados no caderno investigativo, em especial, nas declarações da própria indiciada, que apesar de negar a presença de animus necandi, teria confessado perante a autoridade policial a autoria delitiva [fumus comissi delicti].
Quanto ao periculum libertatis, vislumbro que a d. magistrada a quo justificou a imprescindibilidade da custódia provisória na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito e da violência exacerbada do modus operandi empregado, eis que “bastante nervosa a autuada se apossou de um facão e desferiu golpes contra a vítima, lesionando sua cabeça no supercílio direito e antebraço direito”(ID 62916480, p 61), o que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, justifica a imposição da medida extrema e afasta a alegação de constrangimento ilegal (vide: HC 579.074/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).
Como se não bastasse, a d. autoridade impetrada bem destacou em seu pronunciamento que os laudos médicos apresentados pela i. Defesa ao pleitear a liberdade provisória em primeiro grau – os quais, aparentemente, são os mesmos acostados a este remédio heroico – não são recentes e, conquanto tenham atestado a existência de severas patologias psiquiátricas à época em que elaborados [2012,2016 e 2017], atualmente, não se prestam a comprovar a inimputabilidade ou semi inimputabilidade da increpada (ID 62916480, p. 62).
Desta feita, confrontando as razões de decidir do d. juízo a quo com a prova pré-constituída no remédio heroico, por ora, não encontro motivos para considerar que o édito objurgado carece de fundamentação idônea, tampouco seja teratológico ou absurdo, quiçá que ofende algum dispositivo legal, uma vez que lastreado em elementos concretos que, aparentemente, justificam a manutenção do ergástulo, apresentando-se a decisão apenas avessa aos interesses da i. Defesa, que busca alguma medida para afastar a paciente do cárcere.
Em sendo assim, nessa etapa prévia, não vislumbro motivos para conceder liminarmente a ordem do presente writ, mesmo porque não passa despercebido a este Relator que as assertivas por meio das quais a impetrante busca a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito do writ, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente GEISIANE MARQUES ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator